Tribunal: TJSP
Processo: 2047493-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – IPTU - Ausentes os requisitos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil - Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.203 que negou o efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante - Recurso contra decisão monocrática, levado ao órgão colegiado - Precedentes do E. Superior

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Execução Fiscal – IPTU - Ausentes os requisitos do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil - Pretensão de reexame e reforma de decisão desta relatoria às fls.203 que negou o efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante - Recurso contra decisão monocrática, levado ao órgão colegiado - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, desta E. Tribunal de Justiça e desta E.18a Câmara de Direito Público. Decisão mantida - Agravo interno improvido.